Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-97.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES MOREIRA - CPF: 229.952.261-15 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000961-97.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DECLARADO NULO NA SENTENÇA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO –CONDENAÇÃO MANTIDA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR ADEQUADO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Ausente um deles, é indevida a indenização. No entanto, deve ser mantida quando é aplicável ao caso o princípio da
non

reformatio in pejus,
mas sem alteração do valor arbitrado na primeira instância.

Não comporta majoração a quantia fixada na origem para os honorários advocatícios
se está em sintonia com os requisitos elencados no §2o do art. 85 do CPC.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000961-97.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante aduz que ficou configurado o dano moral e que “
o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, caput, CDC)
”
.

Pede a readequação dos honorários advocatícios.

Contraminuta no ID
107319986
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000961-97.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ingressou com a demanda arguindo que
verificou no seu benefício previdenciário a anotação “reserva de margem para cartão de crédito”, mas que desconhece a contratação.

O réu não a comprovou, e, diante disso, o juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Para a configuração do abalo extrapatrimonial o CDC estabelece que devem ser preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva (ato ilícito, dano e nexo de causalidade – art. 14).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

“(...)
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Ocorre que neste caso não foi realizado nenhum desconto na aposentadoria do agravante, visto que foi feita apenas a reserva de margem. E mais, não há evidência alguma de que essa situação o tenha impedido de obter outros empréstimos, como alega, e era seu o ônus dessa prova (art. 373, I, do CPC).

O transtorno sofrido e o fato de ter de buscar a via judicial para resolver a questão não ultrapassam o dissabor cotidiano a que estão sujeitos todos aqueles que participam de relações comerciais.

Para ilustrar, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÍVIDA QUITADA – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a devedora alega e mostra que a prestação cobrada já está quitada, cabe ao credor provar o contrário (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser rateados entre as partes
”.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020)

E ainda: AP
1031371-63.2017.8.11.0041.

Posto isso, a hipótese não é de dano moral. No entanto, uma vez que essa indenização foi estabelecida na primeira instância, deve ser mantida por força do princípio da
non reformatio in pejus
, mas sem alteração no montante fixado.

Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 15% sobre o valor atribuído à lide, arbitrados na sentença, atendem a esses requisitos. Por conseguinte, também não comportam majoração.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021